Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703125-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou a expedição de precatório quanto ao valor do débito principal. O agravante alega, em síntese, que: 1) se encontra pendente de julgamento o AGI 0736008-31.2021.8.07.0000, interposto contra decisão anterior, que condenou o Detran ao pagamento de honorários em razão da rejeição da impugnação por ele apresentada ao cumprimento de sentença proposto pela agravada; 2) embora pendente de julgamento esse AGI, o d. Juízo a quo determinou a expedição de precatório quanto ao valor do débito principal; 3) pendente recurso, não há que se falar em trânsito em julgado da condenação, razão pela qual a determinação de expedição imediata de precatório contraria o art. 100, § 5o, da Constituição Federal, que se refere ao pagamento de débitos “oriundos de sentenças transitadas em julgado”. Requer a suspensão da decisão agravada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o agravo pendente de julgamento se refere apenas aos honorários de sucumbência. Assim, nada impede que seja determinada a expedição de precatório relativo ao principal, por se tratar de parcela incontroversa e autônoma. Nesse sentido: “(...) 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 28 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. Considerando que os valores executados no processo de referência sofreram impugnação apenas quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso concreto, a parcela em relação à qual não houve oportuna insurgência pode ser objeto de requisitórios, sem que tal separação represente violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. (...)” (Acórdão 1329453, 07500987820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator